Tribunal: TCU
Processo: 007.815/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Desenvolver e fortalecer a prática desportiva do futebol de salão no Estado do Ceará, por meio da formação profissional e cidadã de 100 jovens, entre 10 e 18anos incompletos, oriundos de área da grande Fortaleza com o menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH). (no da TCE no sistema: 118/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Aécio de Borba Vasconcelos e Confederação Brasileira de Futebol de Salão, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 0801028-59, chamado "Revelando talentos, formando cidadãos através do Futebol de Salão no Ceará", no valor de R$ 495.028,72. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 119.428,34. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação da prestação de contas em 19/5/2011 (peça 155, p. 1) e a emissão da Nota Técnica 460/2021/SE/SEGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, de 29/12/2021 (peça 155); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 230-233). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.815/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aécio de Borba Vasconcelos (XXX.166.673-XX); Confederação Brasileira de Futebol de Salão (09.519.687/0001-40). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.